Tribunal: TJDFT
Processo: 0722819-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA. NÃO ENTREGA DE CARTEIRINHA DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO PROLONGADO. PERDA DA UTILIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e por administradora de benefícios contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a entrega da carteirinha de plano de saúde à consumidora, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, mas julgou improcedente o pedido de danos morais e postergou eventual conversão da obrigação em perdas e danos para a fase de cumprimento de sentença.
2. A autora sustenta que contratou plano de saúde em agosto de 2023 e permaneceu adimplente, porém jamais recebeu a carteirinha ou documento que permitisse acesso à rede credenciada, apesar de ser portadora de insuficiência cardíaca e hipertensão grave.
3. A administradora ré alega ilegitimidade passiva, afirmando atuar apenas na intermediação financeira do contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
I – definir se a administradora de benefícios responde solidariamente por falha na prestação do serviço em contrato de plano de saúde;
II – verificar se a ausência prolongada de entrega da carteirinha do plano de saúde, impedindo a utilização do serviço contratado, gera dano moral e autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo solidária a responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo.
6. A administradora que participa da captação de clientes e da gestão contratual do plano integra a relação de consumo e responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, não podendo opor ao consumidor a divisão interna de atribuições entre administradora e operadora.
7. A ausência de entrega da carteirinha do plano de saúde impede o acesso à rede credenciada e inviabiliza o uso do serviço contratado, configurando falha grave na prestação do serviço.
8. A situação extrapola o mero inadimplemento contratual quando impede o acesso a serviço essencial de saúde, sobretudo em se tratando de consumidora portadora de doença cardíaca grave, circunstância que gera angústia e insegurança aptas a caracterizar dano moral indenizável.
9. O inadimplemento prolongado, superior a dois anos, torna inútil a tutela específica originalmente pleiteada, justificando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
10. A restituição integral das quantias pagas é medida adequada para recompor o prejuízo material decorrente da ausência de contraprestação efetiva pelas rés.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso da autora provido para: (i) condenar solidariamente as rés ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (ii) converter a obrigação de fazer em perdas e danos, com restituição integral das quantias pagas pela autora, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
12. Recurso da administradora de benefícios desprovido, mantida sua responsabilidade solidária na relação de consumo.
TESE DE JULGAMENTO:
1. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do plano de saúde e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço perante o consumidor.
2. A ausência prolongada de entrega da carteirinha do plano de saúde, que impede o acesso à rede assistencial, caracteriza falha grave do serviço e enseja reparação por dano moral.
3. O inadimplemento contratual prolongado que inviabiliza o uso do plano de saúde autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com restituição integral dos valores pagos.